Tribunal: CARF
Processo: 19515.001426/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001426/2010-99
ACÓRDÃO
2202-011.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 19/10/2010
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 12 DA LEI 8.218, DE 1991. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001426/2010-99
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, colaciono abaixo o
relatório do acordão recorrido:

1. Trata-se de Auto de Infração (Debcad no 37.181.953-9, fls. 03) lavrado em
19/10/2010 por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a empresa
acima identificada infringiu ao artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei 8.218/91, com
a redação da MP no 2.158/01, pois, segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 84)
a então fiscalizada, deixou de apresentar arquivos e sistemas em meio digital
referentes às folhas de pagamento dos segurados empregados que lhe prestaram
serviço no período de janeiro/2005 a dezembro/2005 nos prazos estabelecidos no
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 10/12) e nos Termos de
Intimação nos 01, 02, 03 e 04 (respectivamente: fls. 23/24, 27/28, 29/30 e 64/65).
1.1. Consta do Relatório Fiscal da Infração, fls. 84, que a empresa, pessoa jurídica
que utiliza sistema de processamento de dados para seus registros e escrituração
de livros e elaboração de documentos de natureza contábil e fiscal, deixou de
apresentar os referidos arquivos digitais referentes às informações de folhas de
pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais.
1.2. Também ficou registrado no referido Relatório Fiscal que restou comprovado
que a empresa possui as informações de folhas de pagamento em sistemas de
processamento eletrônico de dados porque em 04/05/2010, a então fiscalizada
apresentou os resumos de folha de pagamento em meio papel com impressão
datada de 06/04/2010, evidenciando-se que, dentro do período do procedimento
fiscal, a empresa dispunha dessas informações digitalizadas. Em comprovação, a
Autoridade Fiscal anexou cópias de parte dos referidos resumos das folhas de
pagamento referentes aos meses de 01/2005, 07/2005 e 12/2005 (fls. 93/98).
1.3. Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 85, para a infração
cometida foi aplicada a multa segundo previsto no art. 12, III e parágrafo único da
Lei 8.218/91; correspondente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita
bruta da pessoa jurídica no período, até o limite máximo de 1%.
1.4. Informado que a empresa teve 20 dias de prazo a partir de 08/03/2010 (data
da ciência do TIPF). Assim, em 29/03/2010 foi iniciada a contagem dos dias de
atraso para fins de cálculo da multa, tendo sido considerado até o dia
25/10/2010, resultando na multa aplicada de 1%.
1.5. Esclarecido que o valor da receita bruta no período, base de cálculo da multa,
foi obtido da “Receita Bruta de Prestação de Serviços” declarada pelo contribuinte
na Ficha 06A (Demonstrativo do Resultado - PJ em Geral) do DIP) ano calendário
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001426/2010-99
3
2005, cujo montante corresponde a R$ 9.499.657,44 (nove milhões, quatrocentos
e noventa e nove mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e quatro
centavos) e, como resultado correspondente a 1% deste valor, foi aplicada a
multa de R$ 94.996,57 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e
cinquenta e sete centavos), valor este que será atualizado pela SELIC, conforme
dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF 10, de 14/11/2008, publicada no DOU de
17/11/2008.
1.6. Além dos Termos, anexos e Relatórios acima mencionados, o processo foi
instruído com o pedido de prazo formulado pela empresa durante a fiscalização
(fls. 25) e o protocolo de entrega de documentos (fls. 26); cópias de fls. do razão,
fls. 31/63; procuração e alteração do contrato social da empresa (fls. 86/92);
resumos das folhas de pagamento (fls. 93/98); fls. do livro diário (fls. 99/100);
comprovantes de recebimentos (“AR”) dos Termos (fls. 101/103 e do Auto de
Infração (fls. 104/105); Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF
(fls. 106/107) e“AR” relativo ao envio do referido TEPF, em conjunto com o Termo
de Apreensão e o Termo de Arrolamento de Bens (fls. 109).
1.7. Destaca-se que o contribuinte tomou ciência da autuação em 28/10/2010,
vide “AR” juntado às fls. 104/105.
2. Observando o prazo regulamentar (conforme fls. 118), a empresa impugnou a
autuação, razões às fls. 111/114, acompanhada de procuração, fls. 115/116. Em
suma, contesta com os seguintes argumentos:
2.1. Afirma que apresentou todos os elementos disponíveis no decorrer da
fiscalização e que os lançamentos principais quais sejam, Debcad nos 37.181.945-
8, 37.181.946-6; 37.181.947-4, 37.181.948-2 e 37.181.949-0, concomitantemente
impugnados, foram atingidos pela decadência. 2.2. Neste sentido, discorre sobre
o instituto da decadência; reproduz a Súmula no 08 do STF e, considerando que os
fatos geradores das obrigações principais ocorreram entre 04/2005 a 12/2005 e o
lançamento foi realizado em outubro/2010, operou-se a decadência do crédito
tributário.
2.3. Tendo em vista o teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, manifesta
estranheza na conduta da Fiscalização e reforça que os órgãos da Administração
Pública não podem adotar posicionamento contrário (art. 103-A da Constituição
Federal).
2.4. Pondera que as obrigações acessórias são dependentes e vinculadas à sorte
da obrigação principal e, portanto, entende que não há como manter a multa sob
exame, tendo em vista a inexigibilidade dos lançamentos por terem sido
alcançados pela decadencial.
2.5. Em conclusão, pretende o acolhimento de sua impugnação e o cancelamento
integral do Auto de Infração.
2.6. Outrossim, requer que todas as intimações sejam dirigidas aos advogados
subscritores da impugnação.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001426/2010-99
4

Sobreveio o acórdão no 16-63.051, proferido pela 13a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 120-127), nos termos da ementa abaixo:

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS
DIGITAIS. (CFL 23)
Constitui infração à lei a empresa deixar de cumprir o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas
em meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal,
conforme previsto na Lei n. 8.218/91, art. 11, §§ 3o e 4o, com a redação da MP n.
2.158/01.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
19/10/2010 DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 com aprovação ministerial em 18/08/2008, no
que tange às obrigações acessórias, passou a prevalecer o entendimento de que
se aplica a regra decadencial prevista no art.173, I, do CTN, uma vez que, quanto a
esses deveres, não há que se falar em pagamento antecipado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2010
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA.
Não tem amparo no âmbito do processo administrativo fiscal a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas exclusivamente ao Patrono da
Impugnante porque em desacordo com o previsto no art. 23 do Decreto
70.235/72.

Cientificada em 10/03/2015 após decurso de prazo da disponibilização do acórdão
na Caixa Postal do e-CAC da Recorrente (fl. 131), esta interpôs Recurso Voluntário em 30/03/2015
(fls. 133-143), em que alega:

I)
Que o auto de infração pela não entrega dos arquivos magnéticos deveria
ter sido realizada a partir de 29/03/2010, quando venceu o prazo de 20 dias
da intimação para sua apresentação e alega que após o prazo de 60 dias do
termo válido não poderia ser exigida a obrigação acessória;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001426/2010-99
5
II)
A Recorrente deveria ter sido intimada para prestar esclarecimentos, o que
não ocorreu;
III)
A obrigação principal foi adimplida e a decadência com relação ao prazo de
manutenção dos arquivos eletrônicos já havia sido operada com base no
artigo 150, § 4o, do CTN;
IV)
Não houve prejuízo à fiscalização a não entrega dos documentos, o que
inclusive resultou na lavratura de 3 autos de infração diversos;
V)
Houve alteração no cômputo da multa aplicada quando da edição da Lei no
12.766, de 2012, legislação esta que seria mais favorável à Recorrente e
deveria ser aplicada ao caso concreto com base no artigo 106, inciso II,
alínea c, do CTN;
VI)
O lançamento seria nulo pela não aplicação correta da legislação sobre
obrigações acessórias.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre descumprimento de obrigação acessória pela não apresentação
de arquivos em meio digital referentes à folha de pagamento, capitulada nos artigos 11 e 12,
inciso III, parágrafo único, da Lei no 8.218, de 1991, nos termos abaixo:

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária. (...)

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades: (...)

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001426/2010-99
6
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)

É importante destacar que a multa prevista no artigo 12 da Lei no 8.218, de 1991 foi
objeto de Súmula Administrativa, de observância vinculante, que contém o seguinte comando:

Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a aplicação da
lei geral quando há lei específica regulando a mesma conduta, pois, quando há antinomia, aplica-
se a lei especial em detrimento da geral.
Esse entendimento é reiteradamente aplicado no âmbito do CARF, como se verifica
da ementa abaixo:

(...) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA
CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.
(Acórdão 2401-011.437, número do processo 10480.723754/2013-62, relatora
Miriam Denise Xavier, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, sessão de 04/10/2023, publicado em 14/02/2024)

Como a Recorrente se insurge especificamente contra a incidência da penalidade
que já foi afastada pela Súmula no 181, entendo pelo provimento deste capítulo recursal.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001426/2010-99
7

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 167
DF CARF MF
Original